Tribunal: STF
Processo: ARE 802391
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO A GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 283/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes.



    Existe fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do acórdão recorrido que permaneceu incólume ante a não interposição de recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).



    Não há, no caso, argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.